Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705639-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO APELADO: TL TRANSPORTE E LOCACAO LTDA D E S P A C H O Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade do preparo suscitada pela TL TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA em contrarrazões (ID 17607998), manifeste-se o apelante JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO NETO consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora